Tribunal: TJMT
Processo: 0007816-12.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007816-12.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR - CPF: 049.083.381-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLECI MARIA - CPF: 047.831.191-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA–CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SOBRE REPARAÇÃO DOS DANOS E VALOR DESPROPORCIONAL
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PLEITO INDENIZATÓRIO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CAPACIDADE ECONÔMICA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO; REsp no 1819504/MS).

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(TJMT, AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064)

Se o julgador verificar que o valor arbitrado a título de reparação à vítima mostra-se
“incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, AP NU 0014195-19.2017.8.11.0064;

AP NU 0012881-04.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007816-12.2018.8.11.0037- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 218052), que o condenou por
lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses

de detenção, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos causados à vítima - art. 129,
§ 9o,
do CP - (ID 107793502).

O apelante sustenta que: 1) não teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa quanto à reparação dos danos causados à vítima; 2) o valor indenizatório arbitrado [R$ 10.000,00] seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil ou reduzido o valor indenizatório (ID 107793506).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 107793515).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS, ANTE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E MEMORIAIS FINAIS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 115409480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29 de outubro de 2.017, por volta da 00h30min, no interior da residência localizada na Avenida das Torres, quadra 12, lote 11, Residencial Gutierres, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da companheira Cleci Maria.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando FELIPE, após ingerir bebidas alcoólicas na companhia da vítima Cleci Maria e discutir com ela por motivo não esclarecido, a agrediu fisicamente, causando-lhe as diversas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 12/14-IP, no Mapa Topográfico de fl. 17-IP e no Prontuário Médico [...].

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um "valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido", o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso [...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), [...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, Promotora de Justiça - ID
107793982
)

O Juízo singular arbitrou a indenização em favor da vítima nos seguintes termos:

“[...]. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

28. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. [...].

29. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 107793502)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Prontuário Médico da Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (ID 107793982- fls. 12), Laudo de Lesão Corporal no 0829/2017 (ID 107793982- fls. 28/30) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 107793982- fls. 34/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase investigativa, foram ouvidos Cleci Maria, vítima (ID 107793982- fls. 10/11) e interrogado FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR, apelante (ID 107793982- fls. 36/38).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleci Maria, de Marcelo Pedroso Oliveira e Paulo Sergio Rezende de Souza, policiais militares, bem como o interrogatório de FELIPE CAMARGO ARRUDA DE AGUIAR (ID 107793999- fls. 1/4).

Dito isso vejamos.

O
órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais na inicial acusatória e em alegações finais (ID 107793982/ ID 60190402).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019).

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...].”
(AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020)

Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, considerado que o apelante, em interrogatório policial, declarou ser pedreiro, com renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), possuir o ensino fundamental incompleto e ter duas filhas com a vítima [Isabelly Valentina Maria Arruda, nascida em 15.6.2017 e Asmin Sophia Maria de Aguiar, nascida em 26.12.2012], de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou de sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, AP NU 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, qual seja, o R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). Nesse sentido: TJMT, AP no 0012881-04.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.6.2021.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir para R$1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) a indenização pelos danos morais causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022